Tribunal: STF
Processo: RE 1415258
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    RECURSO INOMINADO – LC 173/2020 – SENTENÇA QUE AFASTOU O O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO E PAGAMENTO/USUFRUTO DOS RESPECTIVOS BENEFÍCIOS – INCONFORMISMO DO AUTOR - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE INVADIU A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO – NORMAS QUE DEVEM POSSUIR CARÁTER GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE PREVÊ OUTROS MECANISMOS PARA CONTENÇÃO DE GASTOS, OS QUAIS NÃO FORAM ADOTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18, caput; 24, I e § 1º; 25, caput; 37, X; 163, I e V; 169, caput, todos da CF.



    Determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual retratação em razão do Tema 1.137/STF, optou-se pela manutenção do julgado, o qual restou assim ementado:



    DESPACHO DA PRESIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO AO DISPOSTO NO TEMA 1.137 DO STF – ARGUMENTOS DOS AUTOS NÃO APRECIADOS PELA SUPREMA CORTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    O recurso deve ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.311.742-RG, Tema 1.137, ao reconhecer a repercussão geral da questão constitucional e reafirmar a sua jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    No caso em análise, a Turma Recursal assentou que o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 seria uma afronta à autonomia dos entes federados locais.



    Como se vê, o Tribunal de origem acabou por realizar interpretação conforme à Constituição de norma já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conferindo-lhe sentido que confronta com a essência do decidido nos paradigmas invocados. O próprio relator das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a ofensa ao apreciar idêntica decisão do TJ/SP nos autos das Rcls 48.158 e Rcl 48.157:



    [...]



    Com efeito, ao afirmar que a norma em questão deve ser interpretada de outra forma para harmonizá-la ao cânone constitucional do pacto federativo, bem como que com essa interpretação, a norma atacada não pode ser inquinada de inconstitucional, o Juízo Reclamado acabou por realizar uma peculiar interpretação conforme à constituição de norma já declarada constitucional por esta CORTE em ação concentrada e reafirmada em Repercussão Geral, o que se mostra incomum e indevido.



    Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade por este SUPREMO quanto à norma em discussão, destaque-se a impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme a Constituição, pois essa técnica só e utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no caso presente(ADI 1344 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1995).



    Destaque-se, também, que houve manifestação expressa nos precedentes paradigmas citados quanto à compatibilidade entre a norma e o Pacto Federativo, motivo pelo qual mostra-se desalinhada ao que decidido por esta CORTE a nova interpretação dada pela Autoridade Reclamada à norma. Veja o que dito nas ADIs:



    [...]



    Desse modo, a interpretação dada pelo Juízo da origem ao art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, no sentido de que a impossibilidade de contagem desse período como aquisitivo, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, substituiria, em sua essência, a decisão da CORTE quanto à matéria.



    É que, conforme fiz constar em meu voto na ADI 6442, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, dando continuidade ao cômputo do tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia , dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, que outra seja proferida, em observância às ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e ao Tema 1137-RG.



    Desse modo, houve afronta ao decidido no julgamento das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 e do RE 1.311.742-RG. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator